Tribunal: TJPA
Processo: 0815466-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815466-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DOS PASSOS

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS DEMANDADOS –
HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das instituições financeiras requeridas/agravadas.

2 – O

reconhecimento da ilegitimidade passiva
do primeiro agravado Banco Crefisa S/A, não constitui
hipótese elencada no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Logo, nesse contexto, inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

3 – O rol do art. 1.015 do CPC é em regra taxativo, ou seja, as únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no referido dispositivo.

4 – T
ratando-se de decisão que reconhece a ilegitimidade passiva, além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

5 – I
nadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

6 –
Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815466-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOÃO FERREIRA DOS PASSOS

AGRAVADO:
BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO FERREIRA DOS PASSOS
,

em face de
BANCO CREFISA S/A
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso.

A parte ora agravante mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos de origem que,
reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro agravado Banco Crefisa S/A.

Em Decisão Monocrática (ID. 11655205), esta relatora deixou de conhecer o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC, por considerar que a decisão agravada não constitui nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC.

Inconformado, interpôs o agravante JOÃO FERREIRA DOS PASSOS, Recurso de Agravo Interno (ID. 11869363).

Alega, em síntese, que a decisão agravada se enquadraria na hipótese de exclusão de litisconsórcio passivo, prevista no art. 1.015 do CPC; bem assim que o referido dispositivo possui natureza mitigada, destacando que primando pela efetividade, celeridade e adequada prestação jurisdicional recurso em questão comportaria conhecimento.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID.
12089631).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das instituições financeiras requeridas/agravadas.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a decisão agravada se enquadraria na hipótese de exclusão de litisconsórcio passivo, prevista no art. 1.015 do CPC; bem assim que o referido dispositivo possui natureza mitigada, destacando que primando pela efetividade, celeridade e adequada prestação jurisdicional recurso em questão comportaria conhecimento.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Com efeito, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva
do primeiro agravado Banco Crefisa S/A, não constitui
hipótese elencada no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Logo, nesse contexto, inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

Isso porque, desde a entrada em vigor do novo diploma processual cível, as hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo no artigo 1.015 do Estatuto em referência, cujo teor é o a seguir transcrito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como é sabido, rol do art. 1.015 do CPC é em regra taxativo, ou seja, as únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no referido dispositivo.

O cotejo entre o que foi expendido supra e a decisão que respaldou a interposição do presente recurso referenda a única conclusão possível, qual seja, a de que o debate a respeito da ilegitimidade passiva não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, assim, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido, os precedentes a seguir colacionados corroboram a conclusão alcançada:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. Ação revisional de alimentos. Decisão saneadora impugnada que acolheu preliminar de
ilegitimidade

passiva
e extinguiu o feito com relação à genitora do filho menor, bem como determinou a produção de prova oral com oitiva das partes, representante legal e testemunhas. Inconformismo do autor.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Questão não impugnável por meio de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Não configurada possibilidade de mitigação da taxatividade, uma vez que a questão poderá ser objeto de preliminar em recurso de apelação ou contrarrazões.
Precedentes.
(...) RECURSO PARCALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-SP;
Agravo de Instrumento 2279376-85.2021.8.26.0000
; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA.
DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, não integra o rol taxativo, sendo inadmissível o recurso
. Precedentes do STJ e TJRS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70078835972 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO. 1. O Código de Processo Civil em vigor, cujo regime recursal é aplicável às decisões judiciais publicadas a contar de 18 de março de 2016, estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. 2. A hipótese sub judice não está relacionada no rol transcrito no artigo 1.015 do CPC, nem é enquadrável nos incisos VII e XIII, uma vez que, em relação à decisão que reconhece a legitimidade passiva do demandado, não há previsão legal de recorribilidade imediata
. (TRF-4 - AG: 50553650920174040000 5055365-09.2017.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/03/2018). (Grifei).

Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante, tratando-se de decisão que reconhece a ilegitimidade passiva, além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2023